Tribunal: TJMT
Processo: 1010362-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010362-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL FRANCO CASAVECHIA - CPF: 050.462.521-71 (ADVOGADO), NOELLE LAIANE SOARES PIZONI ESCANHUELA - CPF: 016.252.931-78 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA - CNPJ: 61.418.042/0001-31 (AGRAVADO), THIAGO FERREIRA SA - CPF: 317.196.388-45 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA MATO GROSSO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 37.430.675/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA
ON-LINE
DEFERIDA NA ORIGEM. – PENHORA REALIZADA EM CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. – IMPENHORABILIDADE. – ART. 833, X, DO CPC. – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Conforme dispõe o art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

2.
“
[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos [...]
” (STJ - AgInt no AREsp: 2124873 SP 2022/0137765-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

3. Decisão parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NOELLE LAIANE SOARES PIZONI ESCANHUELA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº
1018871-23.2021.8.11.0041
, ajuizada por
CIRÚRGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
, deferiu o pedido de penhora
on-line
nas contas bancárias nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Considerando que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado
[1]
, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça),
defiro
o pedido de penhora
on-line
nas contas dos sócios executados
.

Expeço ordem de bloqueio ao Sistema Sisbajud (antigo Bacenjud), no valor de
R$ 14.062,78,
conforme cálculo de ID 135088757, e a resposta constará nos autos.

Convém registrar que o sistema Sisbajud tem por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da quantia de
R$ 14.062,78
,
determino
que se proceda a imediata liberação das demais, para não implicar em bloqueio excessivo.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] sua saída do quadro societário foi registrada pela alteração social na junta comercial no ano de 2015, restando claro que as duplicatas emitidas pela empresa no ano de 2018 estão muito além do período de sua responsabilidade, posto que datados aproximadamente 03 (três) anos após a sua saída da sociedade empresária [...]
”;

2)
“
[...] Veja-se que todo esse valor penhorado detém natureza alimentar, tendo em vista que se trata de recursos provenientes do seu salário e, por essa razão, são impenhoráveis por força do artigo 833, inciso IV do CPC [...]”
; e

3)
“
[...] Também importa mencionar é consolidado pela jurisprudência local e federal que a impenhorabilidade do salário comporta apenas duas exceções, sendo essas quando o salário do devedor superar o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos ou quando for destinada para garantir o pagamento de uma dívida alimentar [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID. 211450664.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (ID. 214140190) alegando que há diversas teses da Agravante que configuram inovação recursal ou supressão de instância, tendo pugnado pelo desprovimento do Agravo.

Em decorrência do indeferimento do pedido liminar, a Agravante interpôs Agravo Interno no ID. 214866672, o qual foi julgado prejudicado pelo relator no ID. 216003651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu o pedido feito pela Agravada para realização de penhora
on-line
nas contas bancárias da Agravante e outras partes.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse sentido, desde logo assevero que as teses aventadas no Agravo sobre Ilegitimidade Passiva da Agravante, condenação da Agravada a pagamento de valores
etc.
, não serão aqui analisadas, posto que tais temas sequer foram tratados na decisão agravada.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, tenho que a decisão atacada merece parte das modificações almejadas pelo Agravante.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, foi penhorado nas contas bancárias da Agravante o valor de R$ R$ 1.732,14 (um mil, setecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), o que, segundo entendimento jurisprudencial, em interpretação analógica do CPC, se mostra incompatível com o art. 833, X, do caderno processual, posto que define como impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança (e em conta corrente) até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Convém esclarecer, neste ponto, que, embora a parte Agravante realmente não tenha comprovado efetivamente que os valores bloqueados se refiram a verbas salariais, de modo que não vejo como possível se encaixar na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, é possível inferir pelo documento de ID. 148351558 nos autos principais que tais valores correspondem à totalidade de suas reservas financeiras sob guarda de instituições financeiras, visto que não foi possível maiores constrições pelo sistema SISBAJUD e o documento de ID. 148578469 indicar que a penhora recaiu na maior parte em recursos depositados em conta poupança – pessoa física.

Sobre o assunto, transcrevo julgados desta Corte: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA CORRENTE - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

(N.U 1016864-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENTENDIMENTO DO STJ – CONSTRIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV E X, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º – RECURSO NÃO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, IV e X, do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria, bem como de até 40 salários mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º.

(N.U 1017556-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES STJ. AGRAVO PROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2106788 MG 2023/0395776-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

(N.U 1001953-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

No mesmo sentido são os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2124873 SP 2022/0137765-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para determinar o desbloqueio dos valores indicados no ID. 148351558 dos autos de n. 1018871-23.2021.8.11.0041 em nome da Agravante.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024